Tribunal: TJMT
Processo: 1004963-10.2021.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004963-10.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BENEDITO CESAR DIAS DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 078.808.041-53 (RECORRENTE), MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004963-10.2021.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Banco J. Safra S.A

Recorrido(s):

Benedito Cezar Dias de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de novembro de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. GOLPE DO BOLETO FALSIFICADO EMITIDO PARA QUITAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO POR MEIO DE APLICATIVO “WHASTAPP”. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se o Autor efetua o pagamento de um boleto enviado por aplicativo de mensagens “whatsapp” referente a quitação de fatura, contudo, se tratava de documento adulterado, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado à instituição financeira.

Se o Recorrente não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo Recorrido, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação.

Sendo culpa exclusiva do Recorrido e do terceiro fraudador, não há falar em restituição de valor pago no boleto fraudado e nem em indenização a título de dano moral.

Sentença reformada.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (2016),
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, para:

a) CONDENAR a Reclamada
BANCO J. SAFRA S.A
a pagar a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais
ocasionados ao Reclamante
BENEDITO CESAR DIAS DE OLIVEIRA CAMPOS, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

b) CONDENAR a Requerida BANCO J. SAFRA S.A
a devolução ao reclamante BENEDITO CESAR DIAS DE OLIVEIRA CAMPOS da importância de R$ 1.085,20 (um mil e oitenta e cinco reais e vinte centavos), a título de dano material
, com juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo (43 STJ); Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”.

O Requerido, em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, haja vista que o boleto é falso, não sendo beneficiário do valor pago.

O caso em discussão se refere a contrato de financiamento mantido com o Requerido, e no mês de julho solicitou a segunda via do boleto que estava vencido, após a negociação pela central de atendimento lhe foi encaminhado por “whastapp”, o boleto para quitação do débito em aberto. Entretanto, alguns dias após a quitação recebeu cobrança da instituição financeira, quando constatou que não havia sido dado baixa na fatura. Afirma o Requerente que tentou resolver o problema administrativamente, porém, não obteve êxito, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação.

Em sede de contestação, o Requerido argumenta que o boleto fraudado não corresponde aos boletos de sua emissão, sendo evidenciado que o beneficiário se tratou de pessoa física.

Pois bem. Em que pese todos os transtornos suportados pelo Autor, tenho que o Requerido não possui qualquer culpa pelo evento noticiado.

Restou evidenciado que o contato mantido pelo Autor não foi com representantes da Requerida, mas, sim com fraudadores, que emitiram o boleto fraudulento.

Outrossim, ao analisar o comprovante de pagamento anexado aos autos, consta que o beneficiário é diverso da instituição financeira requerida, conforme se segue:

Conforme supramencionado, o nome contido no boleto era de terceiro, bem como o pagamento foi efetuado pelo aplicativo do banco da Caixa Econômica Federal, qual o Requerente é correntista, restando claro que o Autor não foi diligente e nem precavido ao deixar observar o nome do beneficiário do crédito, no respectivo comprovante de pagamento.

Deste modo, se a parte Autora não diligenciou antes de efetuar o pagamento do boleto enviado por aplicativo “whastapp”, resta configurada a sua culpa exclusiva e do terceiro fraudador para a ocorrência do evento danoso.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. BANCO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. EMISSÃO DE BOLETO COM BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. ERRO MANIFESTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO CONTRATUAL E LIBERAÇÃO DO GRAVAME. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(Recurso Cível, n. 71009165671, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, julgado em 13-02-2020)”

Assim, entendo que não pode ser imputada a responsabilidade de reparar os danos sofridos à Reclamante, uma vez que deveria ter se certificado se aquele boleto havia sido de fato enviado pela instituição financeira, considerando que foi recebido por aplicativo de mensagens e por beneficiário diverso.

Com isso, a sentença deve ser reformada e os pedidos iniciais julgados improcedentes.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Reclamado,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgou improcedente a pretensão inicial, bem como revogo a tutela de urgência anteriormente concedida.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021